Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006007-42.2022
AGRAVANTES: OLINDO TOTTI NETO E OUTRO
AGRAVADOS: LUCIANA GIRARDI OMAR E OUTRO
TERCEIRO INTERESSADO: INDÚSTRIA CORTINA DE VIDROS MT LTDA - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES APONTADAS PELOS EXECUTADOS: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA; AUSÊNCIA DE ESCRITURA ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL; EXCESSO DE PENHORA E; RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EXECUTADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLINDO TOTTI NETO E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 8a Vara Cível da Comarca de CUiabá que, nos autos do EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0012425-362012.8.11.0041, que tem como objeto o valor de R$60.969,98, referente a contrato de cessão de direitos, indeferiu o pedido de reconhecimento de uma série de irregularidades no feito executivo alegadas pelos ora recorrentes.
Em breve síntese, as partes agravantes sustentam que o feito executivo é nulo por conta da ausência de intimação da penhora, ausência de escritura atualizada do bem imóvel, excesso de penhora e que é autor de recuperação judicial.
Requerem, assim, a concessão de tutela de urgência à decisão agravada para ser “decretada nulidade do processo por ausência de intimação dos executados da penhora do bem imóvel, para que se prossiga a execução após a intimação dos executados sobre a penhora, a fim de que possa oferecer embargos de devedor, exercendo o contraditório e ampla defesa”.
Sucessivamente, pretendem o levantamento da penhora do bem imóvel em razão do seu excesso, ou a suspensão do feito executivo por conta da Recuperação Judicial dos autos no 3389-74.2015.8.11.0037, ou a revogação da penhora por ausência de certidão atualizada da matrícula do imóvel.
No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo:
“Indefiro o pedido de nulidade da execução, eis que a petição inicial veio devidamente instruída com todos os documentos necessários, inclusive, com demonstrativo de dívida atualizada, conforme se infere à p. 19-autos físicos (ID 53283843).
De igual modo, rejeito a alegação que os executados não foram intimados da penhora.
Em que pese o ato ordinatório de intimação de penhora ter sido direcionado somente a primeira executada, Indústria Cortina de Vidros, verifico que não trouxe prejuízo às partes, haja visto que no teor da intimação há descrição do numero da matricula do imóvel, assim como o seu nome “Chácara Totti”.
Além do mais, o advogado da “parte requerida”, Dr. Tulio Cesar Zago, patrocinava os executados Olindo e Celiane, na oportunidade da intimação, ocorrida em 19/09/2013, DJE 9139, conforme se infere da procuração anexada nos autos do então embargos à execução n. 0046445-53.2012.811.0041, atualmente em trâmite como execução de sentença (ID 54528357, p.18-autos físicos dos embargos à execução).
Diante disso, indefiro o pedido de nulidade da penhora.
Outrossim, indefiro o pedido de levantamento da penhora, uma vez que o fato da avaliação do bem ser bem superior ao da dívida não implica em excesso, eis que em sendo o imóvel leiloado, o valor remanescente obviamente será devolvido aos executados.
Quanto a recuperação judicial das empresas Totti Transportes Ltda. e Totti Prestadora de Serviços Agrícolas Ltda. – ME, eis o que diz o dispositivo do § 4o, do art. 6o da a Lei 11.101/2005:
(...)
No caso em questão, os executados, pessoas físicas, não são atingidas pela recuperação judicial e que por sua vez, não deve refletir a este feito.
Ademais, mesmo que assim não o fosse, ultrapassado o período de blindagem, indefiro o pedido de suspensão da execução.
Por fim, a ausência da certidão da matrícula do imóvel é ato sanável a qualquer momento até a realização da hasta pública.
Neste caso, como mencionado e demonstrado pelas exequentes, a certidão da matrícula foi devidamente juntado nos autos da carta precatória, inclusive com averbação da penhora realizada às margens da matrícula do bem (ID 53283849).”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR